Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716503-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANGEL SOARES, RALF SOARES APELADO: MARIA ESTELA SOARES DIAS DA CRUZ, FRANCISCA SOARES SOUSA DIAS, MARIA AMELIA SOARES DIAS, ANTONIA DE SOUSA DIAS ROSA, ANTONIA DORINHA SOARES DA SILVA, FRANCISCA ALTAIR SOARES DIAS SILVA D E S P A C H O Diante do previsto nos arts. 9° e 10 do CPC, concedo às partes o prazo comum de cinco dias para que se manifestem a respeito da tempestividade das contrarrazões apresentadas no ID 27615728. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora